Tribunal: TJMT
Processo: 1038050-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038050-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGNALDO RODRIGUES - CPF: 792.462.301-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0089-08 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1038050-97.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGNALDO RODRIGUES

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IPTU – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – DEVOLUÇÃO SIMPLES – INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que restou evidenciado o ato ilícito praticado pelo Reclamado, na medida em que, repassou a dívida de IPTU ao comprador antes da entrega das chaves e procedeu com a inscrição em dívida ativa.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
considerando o valor da inscrição da dívida ativa do município, no montante de R$ 2.872,74.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a)
condenar
a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 2.134,59 (dois mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais,
que

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o pagamento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil;

b) condenar
a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação válida;

A parte Reclamante, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado, bem como, incluir a devolução em dobro.

A parte Reclamada, por sua vez, pugna no mérito, para julgar a demanda improcedente, frente à ausência de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Autor demonstrou que adquiriu o apartamento da Reclamada em março de 2016, mas que as chaves somente foram entregues em 15/08/2016, conforme documento juntado tanto na inicial, quanto na contestação.

Logo, restou por configurado o ato ilícito dado a inscrição indevida da demandante em dívida ativa pelo não pagamento do IPTU do ano de 2016, cuja cobrança ocorreu em 11/04/2016.

Apesar da empresa se insurgir, via recurso, calha o registro de que a jurisprudência é pacífica no quesito de repassar o IPTU, apenas após a entrega das chaves, o que não se observou, senão vejamos:

APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Insurgência dos compradores contra cobrança de taxas condominiais e IPTU antes do exercício da posse Sentença de procedência - Inconformismo da ré Descabimento - Despesas que não podem ser exigidas do adquirente antes da sua imissão na posse, uma vez que não há fruição dos serviços prestados ou da prática de atos de domínio sobre o imóvel Recurso desprovido” (Apelação no 1010926-82.2016.8.26.0577, Relator(a): José Aparício Coelho Prado Neto; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 15/03/2017)

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

E, no caso dos autos, houve a inscrição do nome da autora na dívida ativa da municipalidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta o valor a inscrição na dívida ativa do município no montante de R$ 2.872,74, bem como, o pagamento do débito feito pelo Reclamante.

Friso por fim, que não é caso de devolução em dobro dos valores pagos pela Reclamante, como pretende, estando correta a sentença que determinou a devolução simples, visto que, aqui não se observa cobrança indevida pela empresa e sim, um pagamento de imposto de onde deveria a empresa ter pago, e onde, o autor pugna pela devolução dos valores apenas, portanto, não incidente o § único do artigo 42 do CDC, estando ainda escorreito o valor fixado na sentença, pelo fato de que, a magistrada considerou ainda a proporcionalidade dos valores pagos em relação ainda do período que o mesmo usou o imóvel ao longo do ano, após os fatos, sendo escorreita tal conclusão, caso contrário o mesmo iria ter o IPTU do período que já estava morando de graça, o que também não se coaduna com o bom direito.

Por fim, em relação aos juros de mora, óbvio que não aplicável a Súmula 54 do STJ, pois a relação jurídica aqui deriva de um contrato, ao passo que, tal súmula somente se aplica aos casos de relação extracontratual.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamado e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante, para majorar o valor dos

danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

A parte Reclamada PLAENGE arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau que é o objeto do seu recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei no 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021